Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704008-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUI MEDEIROS RODRIGUES, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido do Agravado de prosseguimento do feito, sob a tese de que não houve determinação de sobrestamento das ações pelo STF, ao afetar o tema 1.349. Conforme exposto na decisão ID 68558676, "esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, inc. V, “a” e 932, inc. I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe." Destaca-se que pedido de reconsideração não é o meio processual adequado para impugnar a decisão proferida, o que deve ser realizado por embargos de declaração ou agravo interno, obedecidos os prazos e formalidades previstas em lei. Indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo Agravado (ID 69917864). Brasília, 20 de março de 2025 14:53:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador